Tribunal: STF
Processo: ARE 1078570
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 4.570/PR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Por meio da decisão de e-doc. 12, o eminente Ministro Marco Aurélio determinou a suspensão do presente feito em função de versar sobre matéria idêntica à discutida nos autos da ADI nº 4.570/PR.  



    2. Em consulta aos autos da ação direta de inconstitucionalidade paradigma, verifica-se que ainda não houve decisão definitiva no feito.   



    3. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 4.570/PR, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.   



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator